Tribunal: TJMT
Processo: 1019905-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019905-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS SILVA - CPF: 036.919.641-41 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA NO PÉ DIREITO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de Auxílio-Acidente, ajuizado em face do INSS. O autor sustenta ter sofrido fratura no pé direito, em decorrência de acidente laboral ocorrido em câmara fria no desempenho da função de promotor de vendas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz das provas produzidas nos autos, notadamente o laudo pericial judicial, estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício de Auxílio-Acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, especialmente a existência de redução parcial e permanente da capacidade laborativa do segurado.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial oficial concluiu pela inexistência de redução funcional ou sequelas permanentes que comprometam a capacidade laborativa do recorrente para sua atividade habitual.

4. A prova técnica demonstrou que, embora tenha ocorrido acidente de trabalho com fratura no pé direito, não há comprovação de deformidade, limitação funcional ou comprometimento anatômico.

5. A ausência de lesão consolidada com repercussão funcional afasta o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício previsto no art. 86 da L. 8.213/1991.
6. As alegações recursais não desconstituem a validade da prova técnica realizada por perito de confiança do Juízo, tampouco indicam erro material ou omissão capaz de infirmar suas conclusões.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de auxílio-acidente exige demonstração objetiva de redução da capacidade laboral em decorrência de acidente, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica sem comprometimento funcional.

"2. O laudo pericial judicial que atesta a manutenção da capacidade laboral, sem contraprova eficaz, é suficiente para a improcedência do pedido do citado benefício, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416;

TJMT, Apelação Cível n. 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04/04/2023; TJMT, Apelação Cível no 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 10/11/2015; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.23.209460-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 18/10/2023.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Francisco Carlos da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedente o pedido da inicial (id. 315747861).

O Recorrente alega que a sentença deixou de observar a realidade fática demonstrada nos autos, especialmente quanto às limitações funcionais decorrentes da fratura sofrida, as quais impactariam sua atividade habitual.

Sustenta que o laudo pericial não teria considerado adequadamente as repercussões das sequelas na sua função específica de promotor de vendas, atividade que exigiria pleno uso dos membros inferiores.

Por isso, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para concessão do Auxílio-Acidente (id. 315747861).

O Apelado deixou transcorre
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 315747875).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Theodosio F. de Freitas, Procurador de Justiça, pela não intervenção no feito (id. 319402867).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto
Francisco Carlos da Silva,
contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do Auxílio-Acidente na ação retromencionada.

Na origem, consta Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por
Francisco Carlos da Silva
em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando ao reconhecimento da redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 25/06/2019, quando, no exercício da função de promotor de vendas na empresa
Spar Brasil Serviços Ltda., fraturou o pé direito (CID-10: S92).

Discorre que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário (NB: 6287505358), cessado indevidamente em 23/08/2019 por persistir as sequelas limitantes, que reduzem sua aptidão para o labor habitual.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
VISTO.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Francisco Carlos Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual o autor pleiteia a concessão do benefício de auxílio-acidente, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

Alega o autor que, à época do acidente, mantinha vínculo empregatício com a empresa Spar Brasil Serviços Ltda., tendo sofrido acidente laboral em 25/06/2019. Afirma que, no exercício regular de suas funções, foi designado a adentrar uma câmara fria, ocasião em que, inesperadamente, escorregou e sofreu queda brusca ao solo, conforme se depreende da Comunicação de Acidente de Trabalho anexada aos autos.

Relata que o infortúnio lhe causou gravíssima fratura no pé direito (CID-10: S92), conforme laudos médicos apresentados, impossibilitando-o de continuar exercendo suas atividades laborais com a mesma eficiência anterior, tendo em vista as limitações decorrentes da lesão, especialmente no que diz respeito à execução de tarefas que demandam esforço físico com os membros inferiores. [...]

Assim sendo, não tendo o laudo pericial atestado a redução da capacidade laboral para o desempenho da atividade habitual da parte autora, não faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente, de modo que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação acima expendida,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
FRANCISCO CARLOS SILVA
em face do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.
[...]”
(id. 315747861).

Inconformado, o Recorrente aduz, em síntese, que: (1) a sentença não considerou adequadamente as limitações funcionais resultantes da fratura, as quais comprometeriam o desempenho de sua atividade habitual; e (2) o laudo pericial deixou de avaliar, de forma adequada, os impactos das sequelas no exercício da função de promotor de vendas, que exigiria pleno uso dos membros inferiores.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, ora Recorrente, exercia a função de promotor de vendas na empresa empregadora quando, em 23.08.2019, sofreu acidente de trabalho ao escorregar em uma câmara fria, ocasionando fratura no pé direito (CID-10 S9), que lhe resultou em sequelas permanentes.

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) encontra-se acostada ao id.
315747368.

Demonstra que foi conferido, administrativamente, o Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário (antigo Auxílio-Doença por acidente de trabalho), de 10/07/2019 até 23/08/2019 (id. 315747369).

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo com base na documentação e nos exames constantes dos autos, inclusive com a apresentação de laudo complementar, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral residual,
in verbis
:

“5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa. [...]

3) Descrever as lesões e sequelas decorrentes do acidente apresentado pela parte Autora.

Resposta: De acordo com a CAT presente nos autos, o periciando sofreu acidente de trabalho no dia 25/06/2019, resultando em patologia CID10 – S93 - Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do tornozelo e do pé, contudo não informa a lateralidade, gravidade da lesão e tratamentos realizados. Atualmente não constatado limitação funcional em ambos os pés. [...]

6) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?

Resposta: Não constatado deformidades. [...]”

10) Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente?

Resposta: Não constatado comprometimento das funções laborativas.” (id. 315747391)

A conclusão do laudo complementar se deu nos seguintes termos:

“[...] Esclareço a V. Exa. que não foi constatado nos autos a alegada "
gravíssima fratura no pé direito
", como também não foi constatado ao exame clínico-pericial comprometimento anatômico e/ou funcional que reduza definitiva sua capacidade laborativa habitual.

Pelos elementos e fatos expostos, ratifico a Conclusão do Laudo Médico Pericial. [...]” (id. 315747396)

Verifica-se que o laudo pericial não identificou a existência de sequela ou deformidade no pé direito fraturado do Recorrente, em decorrência do acidente de trabalho sofrido, tendo sido categórico ao concluir, em consonância com as respostas aos quesitos, que
“não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa
”. (ids. 315747391 e 315747396).

Ou seja, não há lesão consolidada capaz de gerar redução da capacidade laborativa do Segurado em sua atividade profissional.

Portanto, ao contrário das ponderações recursais lançadas, não há outros elementos de provas suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo, de que não houve a constatação de redução da capacidade laboral, em que pese, repita-se, a existência de lesão consolidada, na forma do
art. 86, da Lei 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 9.032/95.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) Destaquei

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1.
Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa. (N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) Destaquei

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ATUALMENTE COM 49 ANOS - FUNÇÃO - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – DIAGNÓSTICO - TRANSTORNOS DO GLOBO OCULAR NO OLHO DIREITO (CID 10 - H44) – LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL, PASSÍVEL DE REABILITAÇÃO EM OUTRAS QUE NÃO EXIJAM VISÃO PLENA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS POSTULADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecido por prova pericial que a incapacidade do Segurado é parcial e permanente, mas suscetível de reabilitação, não é cabível a concessão dos benefícios previdenciários postulados
(arts. 42, 59, 86 da Lei no 8.213/91). (N.U 1000926-76.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024) Destaquei

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Francisco Carlos da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025